Tribunal: STF
Processo: ADI 6100
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ADI. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA.
1. A Lei nº 9.868/1999, que regula o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, reproduz, no art. 2º, IX, o teor do art. 103, IX, da Constituição Federal, pelo qual assegurada legitimidade ativa especial às confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional para impugnar a validade constitucional de dispositivos de lei ou de ato normativo, no exercício da jurisdição abstrata.
2. Em contraposição à chamada legitimação universal (art. 103, I e VI, da CF), qualifica-se a legitimação ativa especial das confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, na esteira da jurisprudência iterativa e notória desta Corte, pela exigência de atendimento aos requisitos da pertinência temática, ou representatividade adequada, homogeneidade e representação de alcance nacional.
3. A legitimação especial ou temática para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade pressupõe, no caso das confederações sindicais, a adequação material do problema constitucional veiculado às finalidades institucionais da entidade de representação sindical de grau superior. Manifestação dessa adequação na relação jurídico-processual é o critério da pertinência temática entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da Confederação, em absoluto satisfeito com a só comprovação de vinculação mediata ou indireta. Precedentes.
4. À falta de estreita relação, na espécie, entre o objeto do controle e os interesses específicos da classe profissional representada, delimitadores dos seus objetivos institucionais, resulta carecedora da ação a confederação sindical autora, por ilegitimidade ad causam. Precedentes.
5. Extinção sem resolução do mérito. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB – contra a Lei 10.819/2019 do Estado de Mato Grosso, que versa sobre a política de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo. 
    2. Inicialmente, a requerente alega possuir legitimidade ativa para o ajuizamento da presente ação direta de inconstitucionalidade, por congregar a categoria profissional dos servidores públicos em todo o território nacional.
    Em continuidade, sustenta que o dispositivo normativo impugnado viola os artigos 37, inciso X; 39, § 4º; e 169, todos da Constituição da República.
    Aponta que a Lei n. 10.819/2019, ao alterar a Lei Estadual n. 8.278/2004 e condicionar a revisão geral anual ao incremento da Receita Ordinária Líquida do Tesouro no exercício anterior ao da revisão, bem como aos limites da despesa com pessoal, descaracteriza a natureza jurídica da revisão geral anual. Teriam sido, por conseguinte, criadas condições não previstas na Constituição, de modo a prejudicar direito subjetivo dos servidores públicos. 
    Nessa linha argumentativa, também ressalta que as novas condicionantes não correspondem àquelas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
     A parte autora justifica a inconstitucionalidade material do inteiro conteúdo do ato normativo, à alegação de que a revisão geral anual assegura a irredutibilidade real dos subsídios e dos vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos, conforme se depreende da interpretação do art. 37, X, da Constituição Federal.
    Sustenta que, a fim de densificar o conteúdo normativo da referida norma constitucional, foi publicada a Lei n. 10.331/2001, que disciplina a revisão geral anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais.
    Afirma a impossibilidade de negação de vigência mútua entre normas constitucionais, de modo que o limite de gastos previsto na norma constitucional do art. 169 não pode ser aplicado à revisão geral anual, regulamentado no art. 37, X, da Constituição Federal. Mais especificamente, explicita que a ausência de competência para norma infraconstitucional excluir a revisão geral anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos, como pretende a disciplina instituída na Lei Complementar n. 101/2000, indicada na parte final do art. 2º, VI, da Lei n. 10.331/2001. Nesse sentido, argumenta que a Lei de Responsabilidade Fiscal não se configura como limitadora da recomposição garantida constitucionalmente.
     Defende que o ato normativo impugnado, ao criar uma fórmula para o conceito de receita corrente líquida, notadamente no art. 1º-A, I, distinta daquela prevista na legislação federal (art. 2º, IV, da Lei Complementar n. 101/2000) e na norma constitucional, excedeu o espaço da atribuição legislativa residual, de modo a inviabilizar a própria revisão geral anual. Nesse sentido, aduz que a lei impugnada “extrapola a atribuição legislativa residual pertinente ao Estado, visto que suas disposições vão de encontro ao que a lei federal dispõe acerca do que deve ser considerado como receita corrente líquida, bem como acerca dos requisitos para a aplicação da revisão geral anual aos servidores públicos, que acabam por inviabilizar o seu cumprimento”.
    O discurso da inconstitucionalidade do ato normativo é reforçado sob a afirmação de que a revisão geral anual dos gastos com pessoal foi excepcionada do campo de incidência do art. 17, §6º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei n. 101/2000), na medida em que este dispositivo legal prescreve a dispensa do estudo de impacto orçamentário para a recomposição do salário em razão da inflação.
    Sustenta que “a lei inova ao criar artifícios que descaracterizam a natureza jurídica da Revisão Geral Anual, ao confundir crescimento da receita do Estado com a inflação que corrói anualmente o poder de compra dos subsídios dos servidores públicos, criando condição que a Constituição Federal não estabeleceu, em prejuízo do direito subjetivo dos servidores públicos.”
    A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil pede, por fim, a concessão de medida cautelar, para suspender a eficácia do artigo 1º da lei Estadual 10.819/2019, e, no mérito, seja declarada a sua inconstitucionalidade. 
    3. Sopesados os requisitos legais à concessão da tutela de urgência, e contemplados, na matéria, a relevância e o especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, adotei o rito disposto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999.
    4. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso solicita a reunião da presente ação direta com a ação direta de inconstitucionalidade n. 5584, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski cujo objeto é a Lei Estadual n. 8.278/2004, alterada pela Lei 10.819/2019.
    Requer, também, a suspensão de duas ações diretas de inconstitucionalidade em curso no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que versam sobre o mesmo objeto da presente ação. 
    No mérito, alega que a matéria em discussão é de competência concorrente estadual, segundo o artigo 24, I e II, da Constituição, bem como que a previsão de condições para a revisão geral anual não viola a Constituição da República, uma vez que a Lei de Responsabilidade Fiscal também o faz. Afirma, finalmente, que a revisão está limitada à capacidade financeira do Estado. 
    5. O Governador do Estado de Mato Grosso alega ilegitimidade ativa da requerente. Segue arguindo preliminares no sentido de configuração de eventual ofensa reflexa à Constituição e de inépcia da petição inicial quanto à alegação de incompetência legislativa do Estado de Mato Grosso.
    No mérito, aponta a inexistência de direito subjetivo a revisão geral anual. Sustenta que não houve violação ao art. 37, X, pois se trata de norma de eficácia limitada, a exigir legislação infraconstitucional. Ressalta que o dispositivo impugnado apenas estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão da revisão geral anual. 
    6. A Advocacia-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido, in verbis: 
    “Administrativo. Artigo 1º da Lei no 10.819/2019 do Estado de Mato Grosso, que “altera a Lei no 8.278, de 30 de dezembro de 2004, que estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual e dá outras providências”. Preliminares. Ilegitimidade ativa da autora. Ofensa meramente indireta à Constituição da República. Mérito. Alegação de afronta aos artigos 37, inciso X; 39, § 4o e 169, todos da Constituição da República, diante do estabelecimento de condições para a revisão geral anual. Inocorrência. O conceito constitucional de revisão geral, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição, depende, para sua executividade plena, de intermediação legislativa. Legitimidade de condicionamento da efetivação da norma constitucional a parâmetros de viabilidade orçamentário-financeira, segundo critérios estabelecidos pelo Legislativo local. Paralelo com a Lei federal no 10.331/2001, que condiciona a revisão geral à comprovação da disponibilidade financeira. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido”. 
    7. A Procuradora-Geral da República defende a extinção do processo sem resolução do mérito. Ressalta que a legitimidade ativa de entidades sindicais se dá de modo diverso das entidades de classe. Aduz ser necessário, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a confederação possua ao menos três federações sindicais de uma mesma categoria profissional. Transcrevo ementa do seu parecer:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 10.819/2019, DO ESTADO DE MATO GROSSO. REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL (CSPB). ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO NACIONAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS PODERES EXECUTIVOS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES.
    1. Instauração de controle concentrado de constitucionalidade por confederação sindical demanda comprovação inequívoca de que a entidade é composta por, no mínimo, três federações representativas da categoria econômica ou profissional especificamente afetada pela norma, bem como a relação de pertinência temática entre os objetivos institucionais da postulante e o objeto da ação.
    2. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB), conquanto vocacionada à defesa dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e esferas federativas, não está habilitada a desencadear a jurisdição constitucional sobre questão restrita a determinado quadro funcional. Precedentes.
    - Parecer pela extinção do processo sem julgamento de mérito”.
    É o relatório. 
    Decido.
    8. A Lei nº 9.868/1999, que regula o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, reproduz, no seu art. 2º, IX, o teor do art. 103, IX, da Lei Maior, pelo qual assegurada legitimidade ativa especial a confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional para impugnar, mediante ação direta, a constitucionalidade de dispositivos de lei ou de ato normativo. 
    Em contraposição à chamada legitimação universal ostentada, v.g, pelo Presidente da República e pelo Procurador-Geral da República (art. 103, I e VI, da CF), qualifica-se a legitimação ativa especial das confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, na esteira da jurisprudência iterativa e notória desta Corte, pela exigência de atendimento ao requisito da pertinência temática ou representatividade adequada. 
    A legitimação especial ou temática para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade supõe, no caso das confederações sindicais, a caracterização como reunião integradora de, no mínimo, três federações sindicais pertencentes a uma mesma categoria. Tal requisito de amplitude não foi demonstrado, porém. 
    Necessária, outrossim, a adequação material do problema constitucional veiculado às finalidades institucionais da entidade de representação sindical de grau superior. Manifestação dessa adequação na relação jurídico-processual é o critério da pertinência temática entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da Confederação postulante, que não se tem por satisfeito com a só comprovação de vinculação mediata ou indireta.
    Como afirmado nos precedentes judiciais formados por essa Suprema Corte, o liame mediato, indireto, é insuficiente à satisfação do requisito da pertinência temática. Nessa linha argumentativa, os julgados abaixo:
    Na ADI 1.792, a mesma Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL) não teve reconhecida sua legitimidade para propô-la por falta de pertinência temática entre a matéria disciplinada nos dispositivos então impugnados e os objetivos institucionais específicos dela, por se ter entendido que os notários e registradores não podem enquadrar-se no conceito de profissionais liberais. Sendo a pertinência temática requisito implícito da legitimação, entre outros, das confederações e entidades de classe, e requisito que não decorreu de disposição legal, mas da interpretação que esta Corte fez diretamente do texto constitucional, esse requisito persiste não obstante ter sido vetado o parágrafo único do art. 2º da Lei 9.868, de 10-11-1999. É de aplicar-se, portanto, no caso, o precedente acima referido. (ADI 2.482, rel. min. Moreira Alves, j. 2-10-2002, P, DJ de 25-4-2003.) 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ENTIDADE SINDICAL - PERTINÊNCIA TEMÁTICA. Em se tratando quer de confederação sindical, quer de entidade de classe de âmbito nacional, cumpre, para definição da legitimidade ativa na ação direta de inconstitucionalidade, examinar a pertinência temática, tendo em vista o objetivo social, previsto no estatuto, e o alcance da norma atacada. Isso não ocorre quando a entidade sindical de trabalhadores impugna diploma legal, como é a Lei nº 2.470/95, do Rio de Janeiro, regedor da privatização. A pertinência temática há de fazer-se na via direta. (ADI 1508-MC/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ 29.11.1996, destaquei)
    9. In casu, acompanham a inicial o termo de posse dos integrantes dos órgãos da Confederação autora, a cópia do seu estatuto social e registro de alteração sindical no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES do Ministério do Trabalho –, que indicam a sua condição de entidade sindical de grau máximo, representativa, em todo o território nacional, dos interesses corporativos da categoria profissional dos servidores públicos civis dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nos níveis federal, estadual e municipal.
    O ato normativo impugnado “altera a Lei nº 8.278, de 30 de dezembro de 2004, que estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual e dá outras providências”. Nenhuma disciplina normativa concernente aos direitos específicos dos servidores civis estaduais representados pela parte autora, enquanto confederação, é veiculada no mencionado ato. 
    Ocorre, porém, que não houve, em meio à heterogeneidade das categorias abrangidas pela confederação autora, a demonstração da representação daquela específica a ser regulada pelo ato normativo impugnado.
    Nesse contexto, as alegação de que “o documento constitutivo e o registro no Ministério do Trabalho e emprego são juntados a este petitório, restando caracterizada a legitimidade ativa desta pessoa jurídica de direito privado para propor a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade” apresenta-se de todo insuficiente a amparar a legitimidade alegada. 
    Importante registrar, quanto à justificação, o argumento levantado pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de que: “a referida entidade, conquanto vocacionada à defesa dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes, nos três níveis da federação, não está habilitada a desencadear a jurisdição constitucional sobre questão restrita a determinado quadro funcional”. 
    À falta de estreita relação entre o objeto do controle e os interesses específicos da classe profissional que deve ser representada, delimitadores dos seus objetivos institucionais, resulta carecedora da ação a confederação sindical autora, por ilegitimidade ad causam.
    10. Ressalto, por oportuno, que a ausência de legitimidade da autora para provocar a instauração do controle abstrato de constitucionalidade de atos normativos que não guardam relação de pertinência com a sua missão, enquanto entidade associativa de natureza sindical, já foi reiteradamente reconhecida pelo Plenário desta Corte.
    Igualmente, foi assentada a necessidade de composição pelo mínimo de três federações de uma mesma categoria.
    Em ambos os sentidos, colho os precedentes abaixo indicados:
    “LEGITIMIDADE – PROCESSO OBJETIVO – CONFEDERAÇÃO – PERTINÊNCIA TEMÁTICA. As confederações não têm legitimidade universal, devendo haver pertinência temática, ou seja, elo entre o objeto social e o ato atacado”. (ADI 6043 AgR, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 06-05-2019 )
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 15, § 1º, PARTE FINAL, DA LEI FEDERAL 9.527/2007. ARTIGO 62-A, PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL, DA LEI FEDERAL 8.112/1990. TRANSFORMAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI, SUJEITA EXCLUSIVAMENTE À ATUALIZAÇÃO DECORRENTE DA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONFEDERAÇÃO HETEROGÊNEA QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA EM ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETIVO INSTITUCIONAL DA REQUERENTE E O CONTEÚDO DAS NORMAS IMPUGNADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. A atuação das confederações sindicais em sede de controle concentrado de constitucionalidade se submete a duas condicionantes procedimentais: a) o reconhecimento da condição de confederação, entidade sindical de grau máximo, assim considerada a agremiação constituída por, no mínimo, três federações sindicais integrantes de uma mesma categoria econômica ou profissional, registrada no Ministério do Trabalho (Súmula 677/STF); e b) a relação de pertinência temática entre os objetivos institucionais da confederação postulante e o conteúdo da norma objeto de impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto os artigos 15, § 1º, parte final, da Lei federal 9.527/1997, e 62-A, parágrafo único, parte final, da Lei federal 8.112/1990, com a redação dada pelo artigo 3º da Medida Provisória 2.225-45/2001, que transformaram os percentuais incorporados dos servidores do Poder Judiciário da União em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, com reajuste atrelado à revisão geral anual dos servidores públicos federais. 3. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB é entidade sindical que representa segmentos de várias categorias profissionais, uma vez que é composta por federações de servidores públicos federais, estaduais e municipais. No entanto, não foi comprovada a filiação de, pelo menos, três federações sindicais representativas dos servidores públicos pertencentes às carreiras do Poder Judiciário da União, destinatários das normas impugnadas. 4. A relação de pertinência temática há de ser imediata quanto ao conteúdo da norma impugnada, não bastando para a configuração de tal vínculo o interesse correlato ou decorrente. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB, ao se declarar vocacionada à defesa dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos do país, não goza de habilitação para desencadear a jurisdição constitucional sobre questão restrita a determinado quadro funcional. Precedentes: ADI 4.302-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 4/4/2018; ADI 4852 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Dje 15/06/2018; ADI 6.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 27/11/2018; ADI 5.651, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/10/2018; ADI 4.852-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 15/6/2018; ADI 4755, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/12/2014; ADI 4.915-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 8/8/2013. 5. Agravo não provido”. (ADI 4146 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22/03/2019, destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CPSB. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AUTORA. CARÁTER HÍBRIDO. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETIVO INSTITUCIONAL DA POSTULANTE E O CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento da legitimidade ativa das confederações para incoar o controle concentrado de constitucionalidade demanda a comprovação de que a confederação é composta por, no mínimo, três federações da mesma categoria econômica ou profissional, bem como a pertinência temática entre os objetivos institucionais da postulante e o conteúdo da norma impugnada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ADI 4852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. 07/05/2018, destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 3.309/2006, 3.398/2007, 3.686/2009, 3.687/2009 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. PLANO DE CARGOS E DE CARREIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DAQUELE ESTADO. CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIAME INDIRETO. REPRESENTAÇÃO AMPLA E HETEROGÊNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. 2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que cuidaram de disciplinar a organização administrativa do quadro funcional de servidores do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul, e os objetivos institucionais perseguidos pela Requerente (CSPB), voltados, genericamente, à proteção dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos do País. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 5.023-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe 6/11/2014; ADI 4.722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 14/2/2017. 3. O caráter amplo e heterogêneo da Requerente não serve à demonstração do atingimento de interesses típicos de determinado quadro funcional, afetado pela legislação impugnada. 4. Agravo Regimental conhecido e não provido”. (ADI 4302 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. em 16/03/2018, destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE SINDICAL. LEGITIMAÇÃO ATIVA ESPECIAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO IMPUGNADO E A FINALIDADE INSTITUCIONAL DA ENTIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À falta de estreita relação entre o objeto do controle e os interesses específicos da classe profissional representada, delimitadores dos seus objetivos institucionais, resulta carecedora da ação a confederação sindical autora, por ilegitimidade ad causam. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ADI 5023 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. Em 16/10/2014, destaquei) 
    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ausência de pertinência temática. 1. Não há pertinência temática entre o objeto social da Confederação Nacional dos Servidores Públicos do Brasil, que se volta à defesa dos interesses dos servidores públicos civis, e os dispositivos impugnados, que versam sobre o regime de arrecadação denominado de "Simples Nacional". 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ADI 3906-AgR/DF, Relator Ministro Menezes Direito, Tribunal Pleno, julgado em 07.8.2008) 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL (CSPB) - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM POR FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA - INSUFICIÊNCIA, PARA TAL EFEITO, DA MERA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - O requisito da pertinência temática - que se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato - foi erigido à condição de pressuposto qualificador da própria legitimidade ativa ad causam para efeito de instauração do processo objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade. Precedentes”. (ADI 1157-MC/DF, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgada em 01.12.1994) 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEGITIMAÇÃO - CONFEDERAÇÃO SINDICAL - PERTINENCIA TEMATICA. Na ação ajuizada por entidade sindical, perquire-se a legitimação considerada a pertinência temática, ou seja, o elo entre os objetivos sociais da confederação e o alcance da norma que se pretenda ver fulminada. Isto não ocorre quando atacado preceito alusivo à anistia e à remissão, visando-se à preservação do erário – artigo 4º da Lei nº 11.508, de 28 de junho de 1994, do Estado de Minas Gerais”. (ADI 1151-MC, Redator p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgada em 11.11.1994) 
    Manifestamente carecedora, a autora, da legitimidade ativa ad causam, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.
    11. Ante o exposto, forte nos arts. 485, VI, do CPC, 4º, caput, da Lei 9.868/1999 e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade.
    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora